Tribunal: TJDFT
Processo: 0792316-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE PROPORCIONALIDADE. RESPEITADOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE COMPROVADA. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por genitor inconformado com a sentença que fixou alimentos em favor da filha menor no percentual de 18% sobre sua remuneração, alegando cerceamento de defesa e desproporcionalidade do valor fixado.
2. Durante audiência una, foi apresentado documento relativo a contrato de prestação de serviços de creche pela representante legal da alimentanda. O juiz concedeu vista imediata à parte contrária, sem requerimento posterior de prazo ou alegação de prejuízo pelo alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de documento na audiência configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a pensão alimentícia fixada observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, podendo ser reduzida diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação do documento em audiência não violou o contraditório ou a ampla defesa, pois houve ciência da parte e oportunidade de manifestação, não sendo demonstrado prejuízo, atraindo a preclusão consumativa (CPC, arts. 223 e 507).
5. O valor fixado considerou as necessidades da criança, apresentadas por planilha de gastos, e as possibilidades do genitor, servidor público federal com rendimentos que, descontados empréstimos e demais encargos, revelam capacidade de arcar com os alimentos fixados.
6. Dívidas voluntárias não justificam, por si, a redução da obrigação alimentar, tampouco se demonstrou alteração na capacidade contributiva do apelante.
7. Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece como adequada a fixação de alimentos em percentual compatível com o trinômio legal e as provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de documento em audiência com ciência da parte contrária e ausência de impugnação imediata não configura cerceamento de defesa.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo justificável sua redução quando comprovadas condições do genitor de manter o dever alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.703; CPC, arts. 223 e 507.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1981602, 1982910, 1985770, 1983337, 1982257, 1956739.